Tribunal: STF
Processo: AI 791690
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. 
   RECURSO ESPECIAL ADMITIDO E EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. SOBRESTAMENTO
   DO FEITO. DESCABIMENTO. 

1.	Somente se justifica o sobrestamento
   do Recurso Extraordinário nos casos em que houver a possibilidade 
   de discussão do mérito. Precedentes.
2.	Agravo regimental 
   improvido.